Tribunal: TJDFT
Processo: 0000605-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000605-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5990/17. PRAZO DE 12 MESES DE INADIMPLÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RITO SUMÁRIO. LEI 9868/99. APLICAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto a Lei Distrital 5990/2017, que determina a suspensão no fornecimento de água aos estabelecimentos de saúde, instituições educacionais ou de internação coletiva de pessoas e usuários residenciais de baixa renda beneficiários de tarifa social, apenas, após o prazo de 12 meses de inadimplência. 2. Diante da relevância da matéria, aplicável à espécie o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9868/99 e art. 146 do RITJDFT. 3. Não há inconstitucionalidade formal ou material na Lei Distrital 5990/17, que não trata de nenhuma matéria de competência privativa do Governador do DF para a iniciativa de leis (LODF 71) e visa dar concretude a valores fundamentais e objetivos primordiais da ordem jurídica no Distrito Federal, como a dignidade da pessoa humana, a prioridade ao atendimento das demandas sociais nas áreas de educação, saúde e saneamento básico e a garantia de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável à população mais vulnerável e às entidades que prestam serviços essenciais nas áreas de saúde e educação (LODF 2o II e III; 3o I, III, IV, V, VI; e 333 I e IV). 4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão dos temas em debate, alega que o acórdão recorrido teria violado os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 2o, e 61, §1o, inciso II, alínea “e”, reputando desrespeitada a cláusula que prevê a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar projetos de lei que interfiram nas atribuições de órgãos da administração direta, bem como no equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão de serviços públicos; b) artigos 5o, caput e inciso LIV, e 37, por entender que a Lei Distrital 5.990/2017 malferiu os princípios da igualdade, proporcionalidade e da impessoalidade, ao estabelecer que a interrupção ou a restrição do fornecimento de água a estabelecimento de saúde, instituição educacional ou de internação coletiva de pessoas e usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social somente pode ocorrer após 12 (doze) meses de inadimplência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, 5o, caput e inciso LIV, 37, e 61, §1o, inciso II, alínea “e”, todos da CF, embora o recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a suposta ofensa àqueles preceitos constitucionais sequer foi cogitada na inicial da ADI, que se restringiu a lastrear a existência de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e material, na Lei Orgânica do DF. Estando patente, portanto, a ausência do prequestionamento, autoriza-se a aplicação das barreiras dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Caso fosse possível superar tais entraves, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, conforme decidiu a maioria dos Desembargadores do Conselho Especial do TJDFT, seguindo o entendimento defendido pelo eminente Relator (ID 18063563 – Pág. 1), a Lei Distrital 5990/2017 “não trata de nenhuma matéria de competência privativa do Governador do DF para a iniciativa de leis”. Seguindo a mesma linha jurisprudencial, a Suprema Corte tem decidido que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgão nem do regime jurídico de servidores públicos”. (RE 1249269 AgR-segundo, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 4/9/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1254518 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 29/4/2020). No tocante à inconstitucionalidade material, está expresso no acórdão combatido (ID 18063563 – Pág. 9) que a LD 5.990/2017 “não afronta os princípios constitucionais alegados, pois a fixação do prazo de 12 meses de inadimplência para a suspensão no fornecimento de água aos estabelecimentos de saúde, instituições educacionais ou de internação coletiva de pessoas e usuários residenciais de baixa renda beneficiários de tarifa social visa assegurar, às pessoas em situação de vulnerabilidade e às entidades que prestam serviços essenciais à população, o abastecimento de água, insumo indispensável à saúde e dignidade humanas, mesmo em períodos de dificuldades financeiras, tratando-se de norma que, ao menos em tese, tenta atender o interesse da coletividade”. Portanto, a suposta violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação da LD 5.990/2017, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015